Tribunal: TJDFT
Processo: 0008582-31.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0008582-31.2002.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES VIEIRA (ID Num. 14653687) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga (ID Num. 14653681), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, incisos I, do Código Penal. Em ID no 17299602, o procurador do recorrente alega ausência de intimação para a sessão de julgamento, ocasião em que se habilitaria para sustentação oral. Todavia, após despacho para verificação do alegado, a Secretaria informou a regularidade da publicação da pauta de julgamento, que ocorreu no DJe, no dia 28 de abril de 2020. Sem razão a irresignação do procurador do recorrente, porquanto ter havido a publicação de intimação da data da 17a Sessão Ordinária Virtual. Ressalto, ainda, que no ID no 17479308 há imagem comprovando não haver qualquer nulidade a se declarar naquele julgamento realizado por c. 2a Turma Criminal. Assim sendo, como o acórdão transitou em julgado (certidão de ID o 17172239), baixam-se os autos a vara de origem. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020 09:45:28. ROBSON BARBOSA Desembargador